Tribunal: TJSP
Processo: 1001668-38.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Empréstimos - Embargos monitórios acolhidos para reconhecer a cobrança ilegal de juros remuneratórios e definir os marcos temporais – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Alegação de adimplemento – Inocorrência – Cálculo apresentado pela embargante em sede das razões recursais que desconsiderou a correção monetária e os juros de mora - Art. 940, do Código

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Empréstimos - Embargos monitórios acolhidos para reconhecer a cobrança ilegal de juros remuneratórios e definir os marcos temporais – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Alegação de adimplemento – Inocorrência – Cálculo apresentado pela embargante em sede das razões recursais que desconsiderou a correção monetária e os juros de mora - Art. 940, do Código Civil – Pagamento não comprovado - Hipótese em que não caracterizada a má-fé da embargada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000196420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001668-38.2018.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante LUCIANO
ALCIDES SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada IVONE OSTI DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001668-38.2018.8.26.0493 Regente Feijó Voto no 21208
Fls. 2/7
Voto no 21208
Apelação Cível no 1001668-38.2018.8.26.0493
Comarca: Regente Feijó
Apelante: Luciano Alcides Silveira
Apelado: Ivone Osti de Melo
Juiz de Direito: Dr(a). Marcel Pangoni Guerra
APELAÇÃO Ação monitória Empréstimos - Embargos
monitórios acolhidos para reconhecer a cobrança ilegal de
juros remuneratórios e definir os marcos temporais Pleito
de
reforma

Inadmissibilidade

Alegação
de
adimplemento
Inocorrência Cálculo apresentado pela
embargante em sede das razões recursais que desconsiderou a
correção monetária e os juros de mora - Art. 940, do Código
Civil Pagamento não comprovado - Hipótese em que não
caracterizada a má-fé da embargada - Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano
Alcides Silveira em face da r. sentença de fls.696/704, proferido pelo MM.
Juiz da Vara Única da Comarca de Regente Feijó, nos autos da ação
monitória proposta por Ivone Osti de Melo, que acolheu os embargos
monitórios para reconhecer a nulidade do negócio jurídico e determinar ao
embargante a restituição, com as devidas atualizações e abatimentos, do valor
de R$ 12.000,00, tomado por empréstimo em 31/05/2005 (vencido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001668-38.2018.8.26.0493 Regente Feijó Voto no 21208
Fls. 3/7
20/10/2006), com incidência somente de juros remuneratórios de 1% ao mês
até essa data e após a mesma com incidência de correção monetária, pelos
índices da tabela prática TJSP e juros de mora de 1% ao mês, descontado no
dia 08/12/2010 o valor de R$ 20.000,00, com regular prosseguimento do
montante residual, atualizado por correção monetária e juros de mora de 1%
ao mês, mediante liquidação de sentença. Em razão da sucumbência
substancial, a autora-embagada foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformado, apela o réu-embargante, pleiteando a
reforma parcial do decidido. Sustenta, em síntese, ter havido o pagamento do
valor da condenação em 2010. Pugna pela condenação da autora-embargada
ao pagamento, em dobro, do valor cobrado indevidamente (fls.717/724).
A
autora
ofereceu
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls.728/731).
Recurso tempestivo e regularmente processado, nos
termos da lei.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação monitória, argumentando a autora, tia do
réu, ter emprestado a esse último o valor de R$12.800,00, crédito que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001668-38.2018.8.26.0493 Regente Feijó Voto no 21208
Fls. 4/7
garantido pela nota promissória, no valor de R$73.618,00, com vencimento
em 25/01/2012. Aduziu que em sede dos embargos à execução no
0000036-33.2014.8.26.0493 viera reconhecida a falsidade da assinatura
contida no verso do título, razão pela qual a ação executiva foi extinta,
restando consignada a possibilidade de cobrança, por meio de procedimento
ordinário.
De seu turno, o réu ofereceu embargos e pugnou pela
nulidade do título, fundado na incerteza, em razão da discrepância de datas.
Ressaltou que a emissão do título dera-se em razão de um empréstimo no
valor de R$ 12.000,00, com juros remuneratórios de 2% ao mês, garantido
inicialmente por um cheque. Alegou que, após o falecimento do seu tio, João
Batista de Melo, a autora assumiu a titularidade do crédito e propôs a
continuidade dos pagamentos, nos moldes incialmente avençados, assim, no
dia 20/01/2006, emitiu novo cheque, no valor de R$ 14.059,90, com o resgate
do anterior. Alegou também que, em 09/10/2006, outro cheque foi emitido,
agora no valor de R$16.802,87, todavia, a partir de abril de 2007 a embargada
majorou unilateralmente o percentual dos juros, de 2% para 4,58% ao mês e
em razão da cobrança abusiva de juros apresentou-lhe um suposto débito, no
importe de R$128.618,35 em 07/12/2010. Alegou ainda que, em 08/12/2010
entregou à embargada a quantia R$ 20.000,00, persistindo suposto saldo
devedor de R$108.618,35, posteriormente reduzido para R$73.6180,00, valor
da nota promissória, em virtude do desconto R$35.000,00, perfazendo-se o
montante que consta da nota promissória (R$ 73.618,00). Defendeu a
existência de agiotagem e a condenação da embargada ao pagamento do
dobro indevidamente cobrado. Juntou cópias da execução e dos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001668-38.2018.8.26.0493 Regente Feijó Voto no 21208
Fls. 5/7
embargos (fls.114/660).
Sobreveio a r. sentença, pela qual o d. magistrado a quo
acolheu os embargos monitórios para reconhecer a nulidade do título e da
cobrança de juros acima do patamar legal, razão pela qual reduziu a taxa
mensal do juros moratórios e definiu os marcos de incidência dos respectivos
encargos legais e atualizações (fls.696/704).
A insurgência do embargante está restrita ao suposto
adimplemento do débito e à condenação da embargada ao dobro do cobrado
indevidamente.
Com efeito, não prospera o alegado adimplemento do
débito, haja vista que o cálculo apresentado pelo embargante não contempla
os marcos temporais definidos na r. sentença e, ainda, a correção monetária e
os juros de mora dos respectivos períodos, procedendo a mera aplicação dos
juros remuneratórios (fls.722).
Resta analisar a possibilidade de devolução em dobro à
luz do art. 940, do Código de Civil.
A prova da má-fé é essencial à aplicação da pena prevista
no referido dispositivo, segundo posicionamento deste C. Tribunal de Justiça:
Apelação
Embargos à execução
Sentença de
acolhimento do pedido, com a condenação do
embargado ao pagamento da dobra do art. 940 do CC
Irresignação procedente Cobrança de débito já
antes
satisfeito
decorrendo,
tudo
indica,
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001668-38.2018.8.26.0493 Regente Feijó Voto no 21208
Fls. 6/7
desorganização interna do banco embargado

Inaplicabilidade da sanção do art. 940 do CC, por não
evidenciada
má-fé

Tema
sedimentado
na
jurisprudência do STJ, como se vê do julgado
proferido em REsp. 1.111.270/PR, paradigma de
procedimento de recursos especiais repetitivos. Dispositivo: Deram provimento à apelação.
(TJSP; Apelação
Cível
1001416-18.2018.8.26.0531;
Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa
Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 07/06/2019;
Data de Registro: 07/06/2019)
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO
-PARCELA
QUITADA - APLICAÇÃO DO ART. 940 DO
CÓDIGO CIVIL - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA -
RECURSO IMPROVIDO. O artigo 940 do Código
Civil têm por objetivo cobrança de dívida já paga e só
deve ser aplicado diante da prova inequívoca da má-fé
do credor. (ProcessoAPL 00769213220128260114-SP
Orgão
Julgador26a
Câmara
de
Direito
Privado
Publicação01/05/2015 Julgamento29 de Abril de 2015
Relator:Renato Sartorelli).
À luz dos autos o embargante não provou o pagamento
integral do débito, o que permite concluir pela inexistência de má-fé.
Por isso, acertado o afastamento do pleito indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001668-38.2018.8.26.0493 Regente Feijó Voto no 21208
Fls. 7/7
Por derradeiro, deixo de aplicar o disposto no art.85, §11,
do Código de Processo Civil, pois não fixados em sentença.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora